Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE PARTILHA INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 206, § 3o, INCISO IV, COMBINADO COM O ARTIGO 202, INCISO I, E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC.
1. Não se vislumbra a ocorrência de inovação recursal porquanto, apesar de os pleitos recursais não estarem em perfeita simetria com os pedidos contidos na petição inicial e na contestação, das razões recursais, é possível extrair que as teses devolvidas à apreciação do Tribunal, ainda que sem a melhor técnica jurídica, foram apresentadas a discussão em primeira instância e analisadas pelo juízo a quo, razão pela qual o apelo merece integral conhecimento.
2. Discutindo-se acerca de ressarcimento decorrente de enriquecimento sem causa, aplica-se o prazo prescricional do art. 206, § 3o, IV, do CC, o qual prevê o lapso temporal de três anos para o ajuizamento da correspondente pretensão indenizatória.
3. O interregno prescricional trienal da pretensão indenizatória em discussão começou a fruir, originariamente, na data do término da união estável que estabeleceu com a primeira ré, oportunidade em que, segundo se deduz da petição inicial, o autor já sabia da intenção das rés em adentrar no imóvel a elas pertencentes sem efetuar o pagamento da indenização a que ele entende fazer jus por ter sido construída pelo ex-casal durante o relacionamento marital, segundo afirmou, locupletando-se das supostas acessões.
4. A prescrição pressupõe a inércia do titular do direito, ficando interrompida com a inequívoca manifestação ativa do credor na busca da reparação do direito violado, no caso, efetivada por primeiro em anterior ação de união estável, mediante requerimento de partilha das supostas acessões/benfeitorias realizadas no imóvel outrora pertencente ao pai da ex-companheira do autor.
5. Interrompido o prazo prescricional, este voltou a correr a partir do trânsito em julgado da mencionada ação de união estável, a teor do disposto no parágrafo único do art. 202 do CC, o que denota que a vertente pretensão foi formulada dentro do lapso temporal prescricional de que dispunha, não estando assim prescrita.
6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada unicamente para afastar a prescrição.